Tribunal: STF
Processo: HC 204468
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 674.360/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal).
    Eis, em síntese, o teor do decreto prisional (Doc. 4, fls. 23-27):
    O investigado foi preso em flagrante pelas infrações penais previstas nos artigos 129, §9º e 329, ambos do CP. 
    A soma das penas máximas cominadas para cada um dos crimes ultrapassa quatro anos, de forma que, no caso, se admite a prisão preventiva, conforme art. 313, do CPP. 
    Com efeito, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria sobre o investigado da prática, em tese, das referidas infrações. As infrações, por ora, revelam gravidade, pela forma concreta como foram cometidas. 
    Consta dos autos que o investigado praticou, em tese, o crime de lesão corporal contra sua própria companheira e de resistência após abordagem policial. 
    De acordo com os guardas municipais e a testemunha ouvida em sede policial, após ouvirem gritos da vítima, vizinhos acionaram a guarda municipal, que encontrou a vítima com lesões e sangue nas vestes. Evidenciada a prática da violência doméstica, os guardas tentaram abordar o investigado que, então, reagiu com violência, sendo necessário o uso da força para contê-lo. 
    De outro turno, conforme certidão do sistema oráculo, o investigado responde a processo criminal que tramita em segredo de justiça e já teve em seu desfavor medidas protetivas relacionadas à violência doméstica contra mulher aplicadas no Foro Regional de Ibiporã que, como revela o presente auto de prisão em flagrante, não foram suficientes para evitar, em tese, nova prática de infração penal relacionada à violência doméstica. 
    Além disso, de acordo com o depoimento dos guardas municipais, vizinhos relataram no local que são constantes as ocorrências envolvendo violência doméstica entre o investigado e a vítima, o que foi corroborado pela vizinha do casal, ouvida no auto de prisão em flagrante. 
    Dessa forma, a despeito da primariedade, da residência fixa e do trabalho lícito do investigado, todas estas circunstâncias apontam, por ora, para a necessidade da custódia cautelar do investigado para a preservação da ordem pública, a fim de evitar a reiteração de delitos desta natureza, sendo insuficientes outras medidas cautelares. 
    Como mencionado, há sérios indícios de histórico de violência doméstica envolvendo o investigado e há, também, demonstração de que houve medidas protetivas aplicadas em outro feito, no Foro Regional de Ibiporã, que não foram suficientes para impedir o novo envolvimento do investigado, em tese, com delitos desta espécie. 
    Assim, a conduta, em tese, do investigado, os indícios de recorrência da conduta contra a vítima e a insuficiência das medidas protetivas anteriormente aplicadas, evidenciada por esta prisão em flagrante, estão a revelar que sua liberdade oferece, pelo que se apurou até o presente momento, risco atual de reiteração de crimes, sendo a prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública, ao menos até nova análise do caso pelo Juízo competente. 
    Desse modo, diante destas circunstâncias, entendo que a custódia cautelar do investigado, por ora, se afigura indispensável, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios de autoria sobre o investigado da prática das infrações penais pelas quais foi preso e considerando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, sendo sua custódia cautelar indispensável para evitar a reiteração de delitos. 
    Assim, com fundamento no art. 310, inciso II, do CPP, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado nos autos e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Expeça-se mandado de prisão. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 4, fls. 32-35).
    Novo Writ foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 4, fls. 48-49).
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que vítima não confirmou a ocorrência de agressões e não requereu a concessão de medidas protetivas. Destaca o excesso de prazo da custódia cautelar, pois o paciente está preso há 55 dias.
    Requer a impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente